Tribunal: TJSP
Processo: 1500005-92.2022.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – Débito não tributário ("Ressarcimento de custo") do exercício de 2021 – Não cabimento – Deduções relacionadas ao Decreto Municipal no 381/2020 já efetuadas quando da aposentadoria voluntária por idade do servidor público municipal – Ausência de lei que previsse banco de horas negativo na Municipalidade apelante, não bastando

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – Débito não tributário ("Ressarcimento de custo") do exercício de 2021 – Não cabimento – Deduções relacionadas ao Decreto Municipal no 381/2020 já efetuadas quando da aposentadoria voluntária por idade do servidor público municipal – Ausência de lei que previsse banco de horas negativo na Municipalidade apelante, não bastando para tanto Decreto do Poder Executivo – Indevida restrição de direitos ou imposição de deveres não previstos na legislação de regência dos servidores municipais – Sentença extintiva do feito mantida – Sucumbência recursal – Recurso da Municipalidade não provido.